Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-49.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500126-49.2019.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO APLICADA. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE PROVA CORROBORADOR DO ANIMUS NECANDI. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Luis Carlos da Silva Freitas contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), com pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão em regime semiaberto. 2. O Acórdão embargado reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena. 3. O Embargante sustenta contradição no julgado, pois o Tribunal utilizou expressamente sua confissão em Plenário para comprovar o dolo de matar, mas deixou de aplicar a atenuante correspondente prevista no art. 65, III, "d", do CP. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição e omissão no Acórdão embargado ao deixar de apreciar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. Há contradição manifesta no Acórdão embargado. O Tribunal reconheceu expressamente que "a própria confissão do Acusado em Plenário evidencia o dolo de matar, ao afirmar que 'desistiu de matá-lo'", utilizando tal declaração como fundamento para comprovar a intenção homicida, mas omitiu a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP na dosimetria. 6. A confissão do réu deve ser reconhecida ainda que informal, parcial ou qualificada, independentemente de haver influenciado o convencimento judicial, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.972.098/SC, Tema Repetitivo 1.194. 7. O direito subjetivo à atenuação da pena surge no momento mesmo da confissão (momento constitutivo), e não quando o juiz eventualmente a cita na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). Condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória violaria o princípio da legalidade, na medida em que o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 8. A confissão espontânea, de natureza subjetiva, pode ser integralmente compensada com agravantes de natureza objetiva. No caso concreto, a confissão se deu de forma qualificada, com o Acusado afirmando que "desistiu de matá-lo" no meio do ato, o que justifica a compensação integral com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. 9. Redimensionamento da sanção penal: pena-base fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) é integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mantendo-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicada a causa redutora da tentativa em 1/2 (metade), fixando-se a pena privativa de liberdade definitiva em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Teses de julgamento: “1. O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 2. A confissão espontânea, de natureza subjetiva, pode ser integralmente compensada com agravantes de natureza objetiva na segunda fase da dosimetria da pena”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", 65, III, "d", 67, 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Tema Repetitivo 1.194, j. 14.06.2022; STJ, Súmula 545; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0500126-49.2019.8.05.0054, em que figura como Embargante LUÍS CARLOS DA SILVA FREITAS e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e, por conseguinte, redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva para o patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora